Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-09.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração defensivos na Apelação Criminal. Crime de receptação. Alegação de vícios no decisum embargado (contradição, omissão, ambiguidade e obscuridade). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa com a reavaliação do acervo probatório. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.